Tribunal: TJDFT
Processo: 0731333-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ULISSES MOURA NEVES, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, em que o DISTRITO FEDERAL foi condenado a implementar a terceira parcela de reajuste salarial conferida aos servidores públicos pela Lei 5.106/2013. O ente público impugnou o pedido sob a tese, dentre outras, de que tramita ação rescisória e com pedido de desconstituição do título executivo e requereu o sobrestamento do processo. Ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo condicionou o efetivo pagamento ao credor ao trânsito em julgado de referida ação rescisória. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a lei processual dispões expressamente que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão, salvo se deferida tutela provisória nesse sentido. Contudo, houve pedido de tutela provisória no bojo da ação rescisória, mas houve o seu indeferimento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para afastar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão rescisória. Preparo regular sob ID 74582596. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, a deliberação acerca da plausibilidade do direito é matéria afeta ao mérito do recurso e deve ser relegada ao colegiado, enquanto juiz natural da causa. Nada obstante, não há evidências da possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que autorize a concessão de efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator